Tribunal: TJDFT
Processo: 0745555-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745555-92.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: SILVIA UBUCATA DE BARROS DESPACHO FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a não incidência dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula da Corte Suprema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004